Tribunal: TJMT
Processo: 0013087-05.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013087-05.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[APPARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 026.048.156-48 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), DILMAR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 462.774.126-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – NÃO SUJEIÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –PAGAMENTO A MENOR - EXCLUSÃO DO PERÍODO SEM EFETIVA PROVA EM CONSONÂNCIA COM AS FICHAS FINANCEIRAS - APLICABILIDADE DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, pois a soma do montante devido não atingiria os 500 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, II, do CPC.

2.

Durante o período em que pende de solução o processo administrativo, o prazo de prescrição não pode fluir, porque o interessado não está inerte, sendo assim, a demora no julgamento do processo administrativo e ausência de intimação da beneficiária obstam a fluência do prazo prescricional.

3.

Não identificado o pagamento a menor em um dos meses requeridos, deve ser excluído da condenação.

4.

Os índices para correção monetária e juros de mora deverão observar o deliberado nos temas 810/STF e 905/STJ.

5.

“
Não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença
” (TJMT,
N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
APPARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança de Diferença de Benefício Previdenciário, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Estado “
ao pagamento dos valores referentes aos juros e à correção monetária que até então não incidiram sobre as parcelas da pensão por morte a que fez jus a autora no período de outubro/1994 a abril/1998, bem como as parcelas não adimplidas entre os meses de maio a setembro/1998, também acrescidas dos consectários legais, sendo que os juros serão de 0,5% ao mês a contar da data do vencimento de cada parcela até 29.06.2009, e depois incidirão juros da poupança até o efetivo pagamento. Já a correção monetária, incidirá pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período, desde a data do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento
”.

A parte Autora irresigna-se com a sentença para aplicação dos juros no percentual de 1% ao mês com base no Decreto-Lei Nº 2.322, de 26 de Fevereiro de 1987, e ainda requerer o deferimento da antecipação de tutela.

Por sua vez, nas razões recursais, o Estado suscita a ocorrência
da prescrição quinquenal, com base no artigo 1º do Decreto 20.910/32, vez que o objeto da demanda recai sobre os consectários legais devidos entre o período de outubro de 1994 a setembro de 1998 e a demanda foi proposta somente em abril de 2009
.

Alega a ausência de demonstração da necessidade de pagamento das diferenças salariais de maio a setembro de 1998.

Quanto aos juros e correção monetária busca a aplicação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997.

Tempestividade do recurso da Autora certificada no Id. 110357461 – pág. 33, e do Estado de Mato Grosso no Id. 110357462 – pág. 11.

Contrarrazões apresentadas - Id. 110357462 – págs. 2 a 10 e Id. 110357462 – págs. 12 a 31.

O d. Relator originário determinou a retificação da autuação como Reexame Necessário com Recurso de Apelação Cível – id. 110357462 – pg. 38.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id. 110357462 – pág. 46).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15 (13/7/2016). Eis o seu teor:

“APPARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO propõe Ação de Cobrança de Diferença de Benefício Previdenciário em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de valores referentes aos juros e à correção monetária não incidentes sobre as parcelas da pensão por morte no período de outubro/1994 a abril/1998, bem como as parcelas não adimplidas entre os meses de maio a setembro/1998.

Conta que é beneficiária da pensão por morte na qualidade de cônjuge de Odécio Ferreira Carvalho, ex-Delegado de Polícia do Estado/MT, e que percebeu estar recebendo a menor, e então formulou pedido administrativo, que somente em julho/2004 reconheceu o direito da autora, contudo, apenas parcialmente, pois efetuou o pagamento sem juros e sem correção monetária.

Alega, ainda, que quanto aos meses de maio a setembro/1998 a SAD não se pronunciou administrativamente, daí porque requer o pagamento respectivo pela via judicial.

(...)

É o breve relato.

Fundamento.

Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do CPC/2015, eis que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória.

Pois bem. Pretende a parte autora o recebimento de valores referentes aos juros e à correção monetária que não incidiram sobre as parcelas da pensão por morte no período de outubro/1994 a abril/1998, bem como o valor total das parcelas não adimplidas entre os meses de maio a setembro/1998.

DA PRESCRIÇÃO

Não há que se falar em prescrição, pois a autora formulou pedido administrativo em 1997 (fls. 89/94), o qual só foi analisado em julho/2004 (fls. 158/163), sendo que a resposta final, depois do pedido de reconsideração, veio em data de julho/2006 (fl. 176). Ora, tendo em vista que a ação foi proposta em abril/2009, está afastada a prescrição quinquenal.

DO MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que a autora tem razão em parte nos seus pedidos.

Isso porque, havendo diferença recebida a menor, o pagamento correto deve ser por óbvio feito com os acréscimos legais, ou seja, com juros de mora e correção monetária.

Tal direito foi rejeitado pelo Estado, que simplesmente entendeu, em julho/2004, que o valor a ser pago à autora seria o inicialmente postulado, nos idos anos de 1997/1998 (fls. 158/161). Um absurdo!

As diferenças deveriam sim ter sido pagas com juros de mora e com a devida correção, contudo, não exatamente da forma pleiteada pela autora, mas com juros de 0,5% ao mês até 29.06.2009, e depois juros da poupança. Já a correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período, senão vejamos:

O termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, para solucionar com eficácia o problema da defasagem, é a data em que cada pagamento deveria ter sido corretamente e integralmente efetuado.

Por outro lado, verifica-se que com relação aos meses de maio a agosto/1998, não houve o pagamento da diferença, e menos ainda dos juros e da correção monetária, configurando omissão estatal e lesão ao direito da parte (fl. 179), daí porque neste ponto assiste razão à autora em receber a quantia devida.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para condenar o Estado ao pagamento dos valores referentes aos juros e à correção monetária que até então não incidiram sobre as parcelas da pensão por morte a que fez jus a autora no período de outubro/1994 a abril/1998, bem como as parcelas não adimplidas entre os meses de maio a setembro/1998, também acrescidas dos consectários legais, sendo que os juros serão de 0,5% ao mês a contar da data do vencimento de cada parcela até 29.06.2009, e depois incidirão juros da poupança até o efetivo pagamento. Já a correção monetária, incidirá pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período, desde a data do vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento.

Via de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil.

Sendo vencida em parte mínima a autora, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que serão arbitrados após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do novel Código de Processo Civil.

Isento de custas.

Dispenso o reexame, nos termos do art. 496, § 3º, II, CPC.

(...)”

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

O
Estado de Mato Grosso suscita a ocorrência da prescrição quinquenal, com base no artigo 1º do Decreto 20.910/32, pois o objeto da demanda consiste em valores devidos entre o período de outubro de 1994 a setembro de 1998, enquanto a demanda foi proposta somente em abril de 2009.

Não assiste razão.

O documento constante do Id. 110355969 - pág. 38 demonstra que houve a solicitação de revisão dos valores pagos a título de pensão em 10/11/1997, deferida em
02 de outubro de 1998

–
Id. 110355970 – pág. 40, sem que conste a informação de ciência da beneficiária.

No interregno, quanto ao valor devido acrescido dos consectários legais sobre o período, foi protocolado em
novembro de 2003
, deferido em parte, em
15 de julho de 2004
, assim a distribuição da demanda em 27/04/2009 não excede o prazo de 5 (cinco) anos.

Nesse sentido,
vale ressaltar o disposto no artigo 4º do Decreto-Lei 20.910/32: “
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la
”.

Durante o período em que pende de solução o processo administrativo, não há como concluir que o interessado está inerte.

Por essas razões,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

MÉRITO

Da remessa necessária.
Não obstante constatada a iliquidez da sentença, em um aprofundamento dos autos, denota-se a possibilidade de, mediante simples exame das provas e cálculo aritmético, alcançar o proveito econômico obtido, que, por sua vez, não atinge o limite estabelecido no artigo 496 do Código de Processo Civil, a seguir:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

In casu
, considerando que a sentença fixou tão só os consectários legais sobre o período de outubro de 1994 a setembro de 1998, bem com as diferenças salariais dos meses de maio a setembro de 1998, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal, se considerado o valor do benefício.

No mais, o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) na exordial também não ultrapassa esse limite, o que corrobora, mesmo que a sentença seja ilíquida, no sentido de seu proveito econômico não atingir o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

De forma semelhante, julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, inclusive em demandas ajuizadas sob a égide do CPC/73:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, II DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5º, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via. 2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas. 3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3ª. II, do CPC
. 4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. 5. Remesse Necessária não conhecida, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

PROCESSO CÍVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO) - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO AUTOR E DO REQUERIDO – DESPROVIDOS.

1-
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária
.

2- O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3- O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

5- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0004747-52.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

Logo, desnecessário o reexame do feito de ofício.

Mérito recursal.
O Estado de Mato Grosso impugna porção da sentença por não constar a comprovação que, entre os meses de maio a setembro de 1998, a Administração Pública deixou de efetuar o pagamento da pensão no valor deferido pela revisão, menos ainda dos consectários legais.

Da análise da ficha financeira paga no ano de 1998, id. 110355972 – pág. 40, é possível certificar que, de fato, o pagamento foi realizado a menor entre os meses de
janeiro
a
agosto
daquele ano, logo, ausente tão só o mês de
setembro
, assim deve apenas ser excluído tal período,
vez que há
demonstração dos outros meses cuja veracidade se observa da própria documentação emitida pela Administração e não desconstituída.

Por fim, ponto comum dos recursos consiste nos índices de juros e correção monetária aplicáveis.

A beneficiária da pensão defende a aplicação do Decreto Lei n. 2.322/87, sustentada na tese de que os juros devem ser aplicados à taxa de 1% (um por cento).

O Estado de Mato Grosso pugna pela aplicação d
o art. 1º- F da Lei n. 9.494/97.

É consabido que o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Inclusive, na ADI 5348, à luz do Tema em referência, deliberou no ano de 2019:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

(ADI 5348, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos, REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

O caso em exame guarda um distintivo, em virtude do tempo das parcelas discutidas, anterior ao ano de 2021, marco da Medida Provisória 2.180-35, na medida que adentra nos períodos seccionados no precedente qualificado.

À vista de tais fundamentos, é de se reconhecer a aplicação do referido tema, notadamente porque não houve a expedição do precatório anterior ao julgamento, e deverá ser observado na fase de liquidação.

Aqui é importante fazer um recorte no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça destacou, em deliberação mais recente, a distinção do item 3.2 (Tema 905) quanto aos servidores públicos com regime próprio de previdência: “
O item específico (3.2) que discrimina os índices de correção monetária em relação às condenações de natureza previdenciária se refere
apenas às demandas oriundas do RGPS
. Isso porque, apesar de não ter havido limitação expressa nesse sentido no teor da tese firmada, é possível identificar que o referido item se embasou em dispositivos legais, em sua maioria, aplicáveis exclusivamente aos benefícios do RGPS, notadamente o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991
”. (STJ, REsp n. 1.971.572/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
. A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício.
A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação
(AgInt no REsp 1353317/RS).

2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional,
os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ.

3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

(N.U 0000835-34.2009.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AUTORA/EMBARGANTE – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS – PRECEDENTES DO ST
J - ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 –
OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905)
– OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBIRAMENTO – REJEIÇÃO.

1. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.

2. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus. (STJ - AgRg no AREsp 455.281/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).

(...)

(N.U 1000565-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Relativo ao pedido da parte autora, não é o caso de deferir a antecipação da tutela, por não ostentar os requisitos inerentes à espécie e a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários, a sentença já constou que ocorrerá em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, II, do Código de Processo Civil. Por força disso, inaplicável o § 11:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Proferida sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, não há como, em Segunda Instância, majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas, também, porque o artigo 85, § 4o, II, do CPC, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. Orientação do STJ.

Assim, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

(N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS RECURSAIS - ACLARATÓRIOS REJETADOS.

Não há como majorar os honorários advocatícios, em grau recursal, face a decisão de primeiro grau ser ilíquida, condicionando o arbitramento da verba honorária na fase de liquidação de sentença.

2. Aclaratórios não acolhidos.

(N.U 1010738-17.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo o Estado de Mato Grosso para excluir da sentença o pagamento do mês de setembro de 1998 (i) e quanto aos juros e correção monetária, determinar que sejam observados os Temas 905/STJ e 810/STF (ii), ainda
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Autora.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022